Tribunal: TJDFT
Processo: 0742103-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PERÍCIA REQUERIDA PELAS PARTES. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO ENTRE AS PARTES. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO. ART. 95, DO CPC.
1 - Em regra, nos casos em que a realização de perícia é requerida por ambas as partes, a remuneração do perito deve ser rateada entre as partes, nos termos do caput do art. 95, do CPC.
2. Sendo uma das partes beneficiária da gratuidade de justiça, os honorários periciais a seu cargo serão custeados pelo Estado, nos termos do art. 95, § 3o, do CPC.
3. Agravo de instrumento provido.